Tribunal: TJSP
Processo: 0019693-96.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
1. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Federal n. 15.109/2025. 2. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME FUNDAMENTADO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ACERCA DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. 3. INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.